Tribunal: TJSP
Processo: 2219206-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão à penhora de verbas salariais. Necessidade de prévia expedição de ofício para se apurar o recebimento de quantia dessa natureza. Crédito, contudo, que não ostenta natureza alimentar. Exceção legal não configurada. Artigo 833, IV, e § 2o, do CPC. Indeferimento de diligência mantido. Impossibilidade, na hipótese, de relativização da norma objetiva. Precedentes.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão à penhora de verbas salariais. Necessidade de prévia expedição de ofício para se apurar o recebimento de quantia dessa natureza. Crédito, contudo, que não ostenta natureza alimentar. Exceção legal não configurada. Artigo 833, IV, e § 2o, do CPC. Indeferimento de diligência mantido. Impossibilidade, na hipótese, de relativização da norma objetiva. Precedentes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219206-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante EDER
JUNIOR CHITOLINA SOUZA, é agravado ADILSON FRANCISCO CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219206-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11952
2
Agravo de Instrumento 2219206-84.2020.8.26.0000
Agravante: Eder Júnior Chitolina de Souza
Agravado: Adilson Francisco Caetano
Comarca: Piracicaba
Juiz de primeiro grau: Lourenço Carmelo Tôrres
Voto no 11952
Cumprimento de sentença. Pretensão à penhora
de verbas salariais. Necessidade de prévia
expedição de ofício para se apurar o recebimento
de quantia dessa natureza. Crédito, contudo, que
não ostenta natureza alimentar. Exceção legal
não configurada. Artigo 833, IV, e § 2o, do CPC.
Indeferimento
de
diligência
mantido.
Impossibilidade, na hipótese, de relativização da
norma
objetiva.
Precedentes.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu a
expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e INSS, assim como a
penhora do salário do agravado.
Sustenta que as medidas têm suporte em precedentes desta
Corte e possibilitam o adimplemento de verba de caráter alimentar.
Recurso tempestivo, sem preparo dada a gratuidade
judiciária concedida ao agravante (fls. 75) e contraminutado (fls. 80/82).
É o relatório.
Sem a demonstração da ocorrência de alguma das
exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC,
deve prevalecer a garantia legal que veda a constrição de salários e
proventos de aposentadoria.
O
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
adota
o
posicionamento de que é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos e
salários em não havendo prova da exceção legal. Confira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219206-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11952
3
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE
SALÁRIO.
NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta
Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter
absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e
salários (entre outras verbas destinadas à remuneração do
trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC,
quando se tratar de penhora para pagamento de prestações
alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
3/3/2015, DJe de 13/13/2015). 2. No caso dos autos, ao
autorizar a penhora de 30% sobre os vencimentos do
recorrido, o Tribunal a quo decidiu em dissonância com o
entendimento do STJ, tendo em vista que o débito em
questão decorre de valores que o recorrente/fiador teve que
pagar em nome de devedor/recorrido, réu em ação de
despejo, ou seja, não consiste em prestação alimentar. 3.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 877.428/RJ,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 14/3/2017, DJe 27/3/2017.)
Por outro lado, não se afigura hipótese de relativização da
norma objetiva, como reconhecida em certos julgados, vez que necessária a
existência de elementos concretos que autorizem a medida.
No caso, ao contrário, o crédito não se reveste de natureza
alimentar porque oriundo de desfazimento de negócio jurídico de venda e
compra de imóvel.
Portanto, a hipótese não autoriza a penhora de salários e
proventos, logo, inócuo o deferimento de diligências para se apurar eventual
recebimento de quantias sob tais rubricas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator